Tribunal: TJDFT
Processo: 0712404-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO. O descumprimento da determinação de emenda à inicial enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.